Tribunal: TJBA
Processo: 8010796-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010796-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ANIJAR SAMPAIO e outros Advogado(s): ADRIANO ARGONES MARTINS, CARLOS EDUARDO MELO DE ANDRADE AGRAVADO: CAIO CESAR TOURINHO MARQUES Advogado(s):THAIS DE MATOS BARRETO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO DE PROVOCAR REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I - Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante qualquer provimento judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, objetivando, portanto, o aperfeiçoamento do julgado. II - As questões trazidas nos presentes embargos foram exaustivamente enfrentadas no acórdão recorrido. Embargante que repete matéria já abordada, pretendendo, pela via inapropriada, rediscutir questões já analisadas e decididas, mas que se encontram em desconformidade com seus interesses. III - O julgador não está obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão. IV- Os Embargos de Declaração aviados com objetivo de prequestionar determinada matéria, para posterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão atacada. De acordo com o art. 1.025, do CPC/2015, a mera interposição de Embargos de Declaração é o suficiente para prequestionar a matéria. V - Embargos de Declaração Rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8010796-59.2024.8.05.0000 em que figuram como Embargante ANTÔNIO CARLOS ANIJAR SAMPAIO e outros e como embargado CAIO CESAR TOURINHO MARQUES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06-200